Tribunal: TJES
Processo: 5000756-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000756-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA TEIXEIRA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003 (com redação dada pela Lei n.
14.431, de 2022)
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, de fato estabelece um limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário.

2. No caso dos autos, em que pese a existência de discussão também de contratos que não se submetem ao limite percentual determinado pela Lei n. 10.820/2003, nos termos do Tema 1085 do STJ, restou evidenciado que a parte autora padece de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno de Compra Compulsiva (IDs. 11860546 e 11860547) e o comprometimento de mais de 90% (noventa por cento) da renda da recorrente com descontos bancários.

3. Recurso parcialmente provido, para determinar que os descontos dos empréstimos celebrados entre os litigantes sejam limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da autora.

Vitória, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Kátia Gonçalves Castor
, ver reformada a decisão que, em sede de ação revisional de contratos de empréstimo bancário, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
é pessoa idosa com transtornos psicológicos (CID-10 F.42 e F.41.1) e compulsão por compras;
(ii)
não detém condições de arcar com as parcelas dos empréstimos contratados sem comprometer a subsistência e a garantia do mínimo existencial;
(iii)
os empréstimos contraídos, R$ 369.097,38, destinaram-se ao custeio de despesas básicas, como alimentação, saúde e moradia, e não à aquisição bens ou serviços de luxo;
(vi)
há risco de dano irreparável caso os descontos em folha e débitos automáticos não sejam limitados a 35% da renda líquida.

Concedida em parte a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 11975995).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 12438422).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de abril de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Kátia Gonçalves Castor
, ver reformada a decisão que, em sede de ação revisional de contratos de empréstimo bancário, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
é pessoa idosa com transtornos psicológicos (CID-10 F.42 e F.41.1) e compulsão por compras;
(ii)
não detém condições de arcar com as parcelas dos empréstimos contratados sem comprometer a subsistência e a garantia do mínimo existencial;
(iii)
os empréstimos contraídos, R$ 369.097,38, destinaram-se ao custeio de despesas básicas, como alimentação, saúde e moradia, e não à aquisição bens ou serviços de luxo;
(vi)
há risco de dano irreparável caso os descontos em folha e débitos automáticos não sejam limitados a 35% da renda líquida.

Concedida em parte a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 11975995).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 12438422).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO IGOR MACEDO:-

Presidente, cumprimento vossa excelência, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores, juízes, Ministério Público, servidores, colegas aqui presentes.

Excelência, a agravante é autora de uma ação perante a 2ª Vara Cível de Vila Velha é a respeito da discussão de contratos de empréstimo que realizou perante o Banco do Brasil e a levaram ao superendividamento.

Ela tem 61 anos, professora do Instituto Federal, passou por um divórcio já na sua maturidade, tem laudo de transtorno de ansiedade generalizada e passou também por diversos problemas pessoais relacionados à manutenção da sua casa, ao custeio da sua vida, e acabou se individando a ponto de chegar a 200% do desconto no seu rendimento mensal.

Em razão dessa situação periclitante, ela tentou negociar com a instituição financeira, infelizmente não logrou êxito, restando apenas se socorrer do judiciário.

Ao ingressar com a medida judicial, no juízo de primeira instância, requereu aí a liminar para suspensão, para que pudesse pelo menos ter a oportunidade de discutir tantas cobranças indevidas, quanto a possibilidade de manter a sua subsistência.

Tendo em vista que mais de 30% eram descontados do seu salário e o restante todo na sua conta, quando chegava, era descontado 100%. Ou seja, todo o seu rendimento ia para uma instituição financeira para pagar os empréstimos.

E a partir do momento em que ela começou a se dividir, há provas nos autos que essa instituição financeira a sediava constantemente, oferecendo tanto mais empréstimos com a possibilidade de quitação dos demais, quanto aumentando, por exemplo, o seu limite de cartão de crédito, que chegou a mais de 30 mil reais, uma professora que não recebe os rendimentos necessários para ter um limite deste.

Então, a gente, ao analisar o processo, ao analisar as condições em que ocorreu esse superendividamento, nós entendemos que ela foi, de fato, uma vítima muito simples para a instituição financeira e que essas condições, sim, dariam oportunidade, dariam, na verdade, a necessidade de que houvesse essa suspensão, primeiro, para garantir o seu sustento e em segundo lugar, para trazer a instituição financeira que se nega a regularizar ou trabalhar um novo plano de pagamento para que ela pudesse, sim ,realizar esse pagamento sem prejuízo da sua subsistência.

Em medida liminar, vossa excelência, como dito em despacho, restaurou a dignidade dessa senhora, dando a ela a oportunidade de poder discutir essa questão junto à instituição bancária, durante o processo de primeira instância, com plano de pagamento que fosse plausível, retirando taxas abusivas que serão discutidas também em primeira instância.

E o nosso pleito, excelência, é que essa decisão concedida em sede liminar, que ela seja mantida, tendo em vista que a ausência dessa manutenção implicará, de fato, na decretação de falência dessa senhora de 61 anos, que perdeu seu companheiro num divórcio e ficou sozinha, tendo que arcar com todas as suas despesas, além de ela não poder, além de não ter mecanismos de arcar com essa dívida.
Ou seja, é uma dívida impagável hoje de mais de 300 mil reais que ela, de fato, não conseguirá arcar.

Então, a decisão é de extrema necessidade que seja mantida, decisão muito assertiva, muito ponderada, diga-se de passagem, que manteve a suspensão dos descontos em conta e limitou os descontos consignados ao limite legal, além do limite também de desconto de cartão de crédito.

Ou seja, o pagamento continua sendo realizado, mas dentro de uma medida plausível, dentro de um parâmetro aceitável, possível e a agravante ainda teria a possibilidade de subsistir, coisa que não terá se essa medida de fato for revogada.

Então, o único pleito, o único reclame que nós fazemos a vossas excelências, ao eminente relator, é que seja mantida essa decisão concedida nos seus exatos termos e aos demais que o acompanham para que essa senhora possa ter a sua subsistência mantida.

É o que requeremos, excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Peço retorno dos autos com as notas taquigráficas para um melhor exame da matéria, agradecendo e parabenizando o douto advogado.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende, Kátia Gonçalves Castor, ver reformada a decisão que, em sede de ação revisional de contratos de empréstimo bancário, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) é pessoa idosa com transtornos psicológicos (CID-10 F.42 e F.41.1) e compulsão por compras; (ii) não detém condições de arcar com as parcelas dos empréstimos contratados sem comprometer a subsistência e a garantia do mínimo existencial; (iii) os empréstimos contraídos (R$ 369.097,38) destinaram-se ao custeio de despesas básicas, como alimentação, saúde e moradia, e não à aquisição bens ou serviços de luxo; (vi) há risco de dano irreparável caso os descontos em folha e débitos automáticos não sejam limitados a 35% da renda líquida. Concedida em parte a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 11975995). Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 12438422). Em sustentação oral, o ilustre patrono de Katia Teixeira Gonçalves, Dr. Igor Macedo, sobreleva a delicada situação pessoal da recorrente e sustenta a necessidade de confirmação da decisão liminar, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender os descontos alusivos aos empréstimos pessoais e limitar os descontos para pagamento de fatura de cartão de crédito.

Segundo se depreende, a agravante ajuizou ação revisional contra Banco do Brasil S.A., alegando superendividamento decorrente de sucessivos contratos de mútuo (140337259, 144434732, 155194053, 157815534 e 160550665) e despesas de cartão de crédito.

Aduz que os descontos promovidos em folha de pagamento e em conta bancária totalizam R$ 11.315,16, absorvendo quase que a totalidade da renda líquida de R$ 12.462,33, restando-lhe R$ 1.111,17 para as despesas básicas, compromentendo a dignidade e afetando a garantia do mínimo existencial.

Informa que os parcelamentos da fatura de cartão de crédito perfazem R$ 14.826,29, não havendo alternativa a não ser contrair novos empréstimos.

Adicionalmente, alega patologias psiquiátricas, como transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e compulsividade por compras, fatores que teriam influenciado a ruína financeira.

Pois bem. Como cediço, a prevenção e tratamento do superendividamento é princípio geral do direito do consumidor, com vistas a preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

É o que se depreende dos incisos XI e XII do art. 6o do CDC:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

De acordo com o inciso II e parágrafo único do art. 54-D do diploma consumerista, as instituições financeiras devem agir com responsabilidade ao ofertar e oferecer crédito ao consumidor, autorizada a alteração das condições de pagamento pela via judicial em caso de descumprimento:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, ofornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

À evidência, a devedora demonstrou a existência de dívidas decorrentes de refinanciamentos e possível oferta de crédito irresponsável, cuja consequência é a insuficiência da renda mensal.

Entretanto, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e dos índices de juros praticados demanda dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E ONEROSAS. TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para exclusão ou não inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes. Na origem, o recorrente ajuizou ação revisional de contrato de alienação fiduciária, alegando a existência de cláusulas abusivas e ilegais em contrato de cunho adesivo, que resultariam em onerosidade excessiva e unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a plausibilidade do pedido de revisão contratual com fundamento na alegação de cláusulas abusivas e ilegais; e (ii) examinar a possibilidade de antecipação da tutela para excluir o nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do pacta sunt servanda prevalece em contratações regulares, sendo presumido que as partes tiveram ciência das cláusulas no momento da pactuação, salvo prova em contrário. A revisão de cláusulas contratuais com fundamento em abusividade exige dilação probatória, especialmente para análise da legalidade das taxas e periodicidade pactuadas. A intervenção judicial em contratos deve ser pautada pela cautela, notadamente na ausência de elementos suficientes que comprovem, de forma prévia, a ocorrência das abusividades alegadas. A exclusão ou não inclusão do nome em cadastros de inadimplentes depende de demonstração clara de plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica no presente momento processual. O julgamento de mérito da ação revisional, caso procedente, permitirá o ressarcimento de valores eventualmente cobrados em excesso, sem prejuízo para o recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio do pacta sunt servanda prevalece, salvo prova concreta de abusividades em cláusulas contratuais, cuja análise demanda dilação probatória. A exclusão ou não inclusão do nome em cadastros de inadimplentes requer demonstração prévia de plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica na ausência de elementos probatórios suficientes. (TJES, Número do processo: 5015614-24.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4a Câmara Cível; Data: 20/Mar/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. CÁLCULOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, em relação à taxa de mercado, já que o contrato prevê a taxa de 1,96% ao mês e 26,63% ao ano, sendo que o agravante não aponta qual foi a média de mercado no mesmo período. 2. A onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora. 3. O agravante pretende consignar em pagamento valor divergente daquele realmente devido, sequer demonstrando os cálculos utilizados para se chegar à quantia que entende devida, o que se mostra, por ora, incabível. 4. As prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Número do processo: 5012476-20.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2a Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023)

Ademais, a jurisprudência vinculante do STJ firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1085 coíbe a aplicação, por analogia, dos limites percentuais estabelecidos no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, alusivos ao empréstimo consignado:

“Tese firmada: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Não é outra a jurisprudência desta Corte: Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Maria da Penha Vicente Cordeiro da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cédulas de crédito bancário, extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os juros remuneratórios contratados são abusivos por ultrapassarem os limites estabelecidos pela média de mercado; e (ii) se é aplicável a limitação de 30% aos descontos realizados em conta-corrente para pagamento das parcelas do empréstimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ, sendo necessária a comprovação de discrepância em relação à taxa média de mercado. 4. As taxas de juros contratadas (15,50% a.m. e 18% a.m.) estão abaixo da média de mercado para operações de crédito pessoal com recursos livres nos períodos contratados, conforme dados do Banco Central do Brasil, não configurando abusividade. 5. A ausência de abusividade nas taxas de juros aplicadas afasta o pleito de devolução em dobro dos valores e de indenização por danos morais, inexistindo conduta ilícita pela instituição financeira. 6. Não se aplica a limitação de 30% sobre a margem consignável aos descontos realizados em conta- corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, conforme o Tema 1085 do STF, desde que haja autorização expressa do mutuário. 7. A modalidade de empréstimo contratada não se insere nas hipóteses legais de limitação de descontos, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a licitude dos abatimentos realizados. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida à recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano somente é considerada abusiva quando demonstrada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado. 2. A limitação de 30% prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003 não se aplica a descontos realizados em conta-corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 4.595/1964; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1085; STJ, Súmula 382; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, 03.11.2009. (TJES, Número do processo: 0006017- 93.2018.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1
a
Câmara Cível; Data: 19/Feb/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPATÍVEL COM LIMITAÇÃO de 30%. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. COMPATÍVEL COM A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Apenas um desconto em folha de pagamento com origem em empréstimo consignado, respeitado o limite de 30%. O Tribunal da Cidadania – Tema n.o 1.085) no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. Frente ao prévio consentimento entre as partes e considerando a possibilidade do mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente, tem-se como assertiva o julgamento pela improcedência da pretensão autoral pelo juízo de piso. 3. Ausência de ilegalidade, sendo indevida a devolução dos valores adimplidos, afastada a pretensão de devolução em dobro. 4. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação. 5. O caso não apresenta qualquer demonstração de lesão à órbita extrapatrimonial da parte Apelante, uma vez inexistente cobrança abusiva ou irregular, ausência de configuração de dano moral. 6. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida na íntegra. (TJES, Número do processo: 0000246-02.2022.8.08.0042; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2a Câmara Cível; Data: 08/Mar/2024)

Com efeito, a Lei n.o 10.820/2003 destina-se exclusivamente aos descontos consignados em folha de pagamento, de caráter irrevogável e irretratável (caput do art. 1o), não se aplicando por analogia aos descontos em conta de depósito ou conta-salário, que podem ser cancelados administrativamente nos termos dos artigos 6o a 10 da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

A hipótese versa sobre ação revisional em que a recorrente persegue a concessão de tutela de urgência que limite em 35% (trinta e cinco por cento) os descontos de seus vencimentos, sendo que a demanda envolve discussão de contratos de empréstimo consignado e outras modalidades de empréstimos financeiros, além da suspensão de cobrança de rubricas que entende abusivas.

Pois bem. O § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003 (com redação dada pela Lei n.
14.431, de 2022)
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, de fato estabelece um limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário.

Sobre essa espécie de empréstimo, a Segunda Seção do STJ se manifestou no sentido de que “
Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira”
, motivo pelo qual “
a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

No referido precedente, consignou-se ainda que “
Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família”
.

Além disso, de fato, como ressaltado pelo eminente Relator, a Tese Repetitiva firmada no e. STJ sob o nº 1085, orienta serem “
[...]lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

No caso dos autos, em que pese a existência de discussão também de contratos que não se submetem ao limite percentual determinado pela Lei n. 10.820/2003, nos termos do Tema 1085 do STJ, tenho que há outras questões que devem ser sopesadas.

Ocorre que a agravante colacionou laudos indicando que ela padece de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno de Compra Compulsiva (IDs. 11860546 e 11860547), o que evidencia a existência de um elemento patológico significativo na relação jurídica em análise.

Além disso, da minuta recursal consta que são descontados mensalmente R$ 11.315,16 (onze mil, trezentos e quinze reais e dezesseis centavos) sobre os vencimentos da autora, que aufere uma renda média mensal de R$12.462,33 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), restando para ela a quantia de R$1.111,17 (mil, cento e onze reais e dezessete centavos), o que evidentemente revela flagrante violação aos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, diante do comprometimento de mais de 90% (noventa por cento) da renda da recorrente.

Nesse contexto, reputo que tais elementos evidenciam a probabilidade do direito, de modo que, ainda que em parte, a tutela provisória de urgência deve ser concedida.

Além disso, nesses casos exsurge o
periculum in mora
, porquanto o risco “
é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, DJe: 08/10/2020).

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
dar parcial provimento
ao recurso e determinar que os descontos dos empréstimos celebrados entre os litigantes sejam limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da autora.

É como voto.

*

V
I S
T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Presidente, em face da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação revisional, por meio da qual o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à limitação dos descontos realizados sobre os vencimentos da parte autora ao teto de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração mensal.

Em sessão pretérita, o e. Relator
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
apresentou proposição de voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que o limite legal previsto na Lei n° 10.820/2003 tem aplicabilidade restrita aos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, e não aos descontos tomados em conta de depósito ou conta-corrente.

Em sequência de julgamento, a
e. Desembargadora Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso e assim limitar os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da renda mensal da autora, considerando, para além da natureza dos contratos, a condição pessoal da agravante, diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, e o comprometimento quase integral de sua renda.

Pois bem.

Analisando os autos, com as devidas vênias ao nobre Relator, entendo que não há como discordar do desfecho alcançado pela tese
DIVERGENTE
, por melhor refletir o princípio da dignidade da pessoa humana e o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível relativizar o rigor técnico da tese firmada no Tema 1.085 do STJ, a fim de resguardar o mínimo existencial e prevenir lesão grave de difícil reparação.

Com efeito, as provas acostadas aos autos demonstram que os decontos mensais na conta bancária da agravante atingem valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), reduzindo sua disponibilidade mensal para menos de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Logo, além da probabilidade do direito sustentado pela parte agravante, encontra-se presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o desconto de aproximadamente 90% (noventa por cento) de seus rendimentos é capaz de comprometer o mínimo para sua sobrevivência.

Ressalto que, conforme entendimento desta Primeira Câmara Cível, a previsão constante da Lei de Superendividamento
“para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito, não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007403-33.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator designado para acórdão Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 06/09/2023).

Portanto, sem mais delongas, com as devidas vênias,
ACOMPANHO
na íntegra a tese
DIVERGENTE
inaugurada pela

Desembargadora Janete Vargas Simões
.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão presencial 01.07.2025

VOTO

(VOGAL)

A hipótese versa sobre ação revisional em que a recorrente persegue a concessão de tutela de urgência que limite em 35% (trinta e cinco por cento) os descontos de seus vencimentos, sendo que a demanda envolve discussão de contratos de empréstimo consignado e outras modalidades de empréstimos financeiros, além da suspensão de cobrança de rubricas que entende abusivas.

Pois bem. O § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003 (com redação dada pela Lei
n.
14.431, de 2022)
,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, de fato estabelece um limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário.

Sobre essa espécie de empréstimo, a Segunda Seção do STJ se manifestou no sentido de que
“Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira”
, motivo pelo qual
“a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

No referido precedente, consignou-se ainda que
“Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família”
.

Além disso, de fato, como ressaltado pelo e
minente Relator, a Tese Repetitiva firmada no e. STJ sob o nº 1085, orienta serem
“[...]lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

No caso dos autos, em que pese a existência de discussão também de contratos que não se submetem ao limite percentual determinado pela Lei n. 10.820/2003, nos termos do Tema 1085 do STJ, tenho que há outras questões que devem ser sopesadas.

Ocorre que a agravante colacionou laudos indicando que ela padece de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno de Compra Compulsiva (IDs. 11860546 e 11860547), o que evidencia a existência de um elemento patológico significativo na relação jurídica em análise.

Além disso, da minuta recursal consta que são descontados mensalmente R$ 11.315,16 (onze mil, trezentos e quinze reais e dezesseis centavos) sobre os vencimentos da autora, que aufere uma renda média mensal de R$12.462,33 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), restando para ela a quantia de R$1.111,17 (mil, cento e onze reais e dezessete centavos), o que evidentemente revela flagrante violação aos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, diante do comprometimento de mais de 90% (noventa por cento) da renda da recorrente.

Nesse contexto, reputo que tais elementos evidenciam a probabilidade do direito, de modo que, ainda que em parte, a tutela provisória de urgência deve ser concedida.

Além disso,
nesses casos exsurge o
periculum in mora
, porquanto o risco
“é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, DJe: 08/10/2020).

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
dar parcial provimento
ao recurso e determinar que os descontos dos empréstimos celebrados entre os litigantes sejam limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação revisional, por meio da qual o
juízo de origem
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à limitação dos descontos realizados sobre
os
vencimentos
da parte autora
ao teto de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração mensal.

Em sessão pretérita,
o
e. Relator

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de
agravo de in
strumento, ao fundamento de que o limite legal previsto na Lei n° 10.820/2003 tem aplicabilidade restrita aos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, e não aos descontos tomados em conta de depósito ou conta-corrente
.

Em sequência de julgamento,
a

e. Desembargadora Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso e assim limitar os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da renda mensal da autora, considerando, para além da natureza dos contratos, a condição pessoal da agravante, diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, e o comprometimento quase integral de sua renda.

Pois bem.

Analisando os autos, com as devidas vênias ao nobre Relator, entendo que não há como discordar do desfecho alcançado pela tese
DIVERGENTE
, por melhor refletir o princípio da dignidade da pessoa humana e o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível relativizar o rigor técnico da tese firmada no Tema 1.085 do STJ, a fim de resguardar o mínimo existencial e prevenir lesão grave de difícil reparação.

Com efeito,
as provas
acostadas aos autos demonstram que os decontos mensais na conta bancária da agravante atingem valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), reduzindo sua disponibilidade mensal para menos de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Logo, além da probabilidade do direito sustentado pela parte agravante, encontra-se presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o desconto de aproximadamente
90
% (noventa por cento)
de seus
rendimentos é capaz de comprometer o mínimo para sua sobrevivência.

Ressalto que, conforme entendimento desta Primeira Câmara Cível, a previsão constante da Lei de Superendividamento
“para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito, não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007403-33.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator designado para acórdão Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 06/09/2023).

P
ortanto,
sem mais delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
D
I
V
ER
GENTE

inaugurada
pel
a

Desembargadora Janete Vargas Simões
.

É

como voto.

Eminentes pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Kátia Gonçalves Castor
, ver reformada a decisão que, em sede de ação revisional de contratos de empréstimo bancário, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
é pessoa idosa com transtornos psicológicos (CID-10 F.42 e F.41.1) e compulsão por compras;
(ii)
não detém condições de arcar com as parcelas dos empréstimos contratados sem comprometer a subsistência e a garantia do mínimo existencial;
(iii)
os empréstimos contraídos (R$ 369.097,38) destinaram-se ao custeio de despesas básicas, como alimentação, saúde e moradia, e não à aquisição bens ou serviços de luxo;
(vi)
há risco de dano irreparável caso os descontos em folha e débitos automáticos não sejam limitados a 35% da renda líquida.

Concedida em parte a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 11975995).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 12438422).

Em sustentação oral, o ilustre patrono de
Katia Teixeira Gonçalves
, Dr. Igor Macedo, sobreleva a delicada situação pessoal da recorrente e sustenta a necessidade de confirmação da decisão liminar, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender os descontos alusivos aos empréstimos pessoais e limitar os descontos para pagamento de fatura de cartão de crédito.

Segundo se depreende, a agravante ajuizou ação revisional contra
Banco do Brasil S.A.
, alegando
superendividamento
decorrente de sucessivos contratos de mútuo (140337259, 144434732, 155194053, 157815534 e 160550665) e despesas de cartão de crédito.

Aduz que os descontos promovidos em folha de pagamento e em conta bancária totalizam R$ 11.315,16, absorvendo quase que a totalidade da renda líquida de R$ 12.462,33, restando-lhe R$ 1.111,17 para as despesas básicas, compromentendo a dignidade e afetando a garantia do mínimo existencial.

Informa que os parcelamentos da fatura de cartão de crédito perfazem R$ 14.826,29, não havendo alternativa a não ser contrair novos empréstimos.

Adicionalmente, alega patologias psiquiátricas, como transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e compulsividade por compras, fatores que teriam influenciado a ruína financeira.

Pois bem. Como cediço, a prevenção e tratamento do superendividamento é
princípio geral do direito do consumidor
, com vistas a preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

É o que se depreende dos incisos XI e XII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

De acordo com o inciso II e parágrafo único do art. 54-D do diploma consumerista, as instituições financeiras devem agir com responsabilidade ao ofertar e oferecer crédito ao consumidor, autorizada a alteração das condições de pagamento pela via judicial em caso de descumprimento:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

II -
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor
, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

Parágrafo único.
O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original
, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

À evidência, a devedora demonstrou a existência de dívidas decorrentes de refinanciamentos e possível oferta de crédito irresponsável, cuja consequência é a insuficiência da renda mensal.

Entretanto,
o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e do
s
índices de juros praticados demanda dilação probatória
, inviável na via estreita do agravo de instrumento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E ONEROSAS. TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para exclusão ou não inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes. Na origem, o recorrente ajuizou ação revisional de contrato de alienação fiduciária, alegando a existência de cláusulas abusivas e ilegais em contrato de cunho adesivo, que resultariam em onerosidade excessiva e unilateral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a plausibilidade do pedido de revisão contratual com fundamento na alegação de cláusulas abusivas e ilegais; e (ii) examinar a possibilidade de antecipação da tutela para excluir o nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do pacta sunt servanda prevalece em contratações regulares, sendo presumido que as partes tiveram ciência das cláusulas no momento da pactuação, salvo prova em contrário.
A revisão de cláusulas contratuais com fundamento em abusividade exige dilação probatória, especialmente para análise da legalidade das taxas e periodicidade pactuadas. A intervenção judicial em contratos deve ser pautada pela cautela, notadamente na ausência de elementos suficientes que comprovem, de forma prévia, a ocorrência das abusividades alegadas
. A exclusão ou não inclusão do nome em cadastros de inadimplentes depende de demonstração clara de plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica no presente momento processual. O julgamento de mérito da ação revisional, caso procedente, permitirá o ressarcimento de valores eventualmente cobrados em excesso, sem prejuízo para o recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio do pacta sunt servanda prevalece, salvo prova concreta de abusividades em cláusulas contratuais, cuja análise demanda dilação probatória. A exclusão ou não inclusão do nome em cadastros de inadimplentes requer demonstração prévia de plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica na ausência de elementos probatórios suficientes. (TJES, Número do processo: 5015614-24.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20/Mar/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. CÁLCULOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, em relação à taxa de mercado, já que o contrato prevê a taxa de 1,96% ao mês e 26,63% ao ano, sendo que o agravante não aponta qual foi a média de mercado no mesmo período. 2.
A onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora.
3. O agravante pretende consignar em pagamento valor divergente daquele realmente devido, sequer demonstrando os cálculos utilizados para se chegar à quantia que entende devida, o que se mostra, por ora, incabível. 4. As prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Número do processo: 5012476-20.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023)

Ademais, a jurisprudência vinculante do STJ firmada no julgamento do
Tema Repetitivo
n.
1085
coíbe a aplicação, por analogia, dos limites percentuais estabelecidos no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, alusivos ao empréstimo consignado:

“Tese firmada:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Não é outra a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30%
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Maria da Penha Vicente Cordeiro da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cédulas de crédito bancário, extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juros remuneratórios contratados são abusivos por ultrapassarem os limites estabelecidos pela média de mercado; e (ii) se é aplicável a limitação de 30% aos descontos realizados em conta-corrente para pagamento das parcelas do empréstimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ, sendo necessária a comprovação de discrepância em relação à taxa média de mercado. 4. As taxas de juros contratadas (15,50% a.m. e 18% a.m.) estão abaixo da média de mercado para operações de crédito pessoal com recursos livres nos períodos contratados, conforme dados do Banco Central do Brasil, não configurando abusividade. 5. A ausência de abusividade nas taxas de juros aplicadas afasta o pleito de devolução em dobro dos valores e de indenização por danos morais, inexistindo conduta ilícita pela instituição financeira. 6.
Não se aplica a limitação de 30% sobre a margem consignável aos descontos realizados em conta-corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, conforme o Tema 1085 do STF, desde que haja autorização expressa do mutuário
. 7.
A modalidade de empréstimo contratada não se insere nas hipóteses legais de limitação de descontos, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a licitude dos abatimentos realizados
. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida à recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano somente é considerada abusiva quando demonstrada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado. 2. A limitação de 30% prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003 não se aplica a descontos realizados em conta-corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 4.595/1964; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1085; STJ, Súmula 382; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, 03.11.2009. (TJES, Número do processo: 0006017-93.2018.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19/Feb/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPATÍVEL COM LIMITAÇÃO de 30%. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. COMPATÍVEL COM A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Apenas um desconto em folha de pagamento com origem em empréstimo consignado, respeitado o limite de 30%. O Tribunal da Cidadania - Tema n.º 1.085) no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2.

Frente ao prévio consentimento entre as partes e considerando a possibilidade do mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente, tem-se como assertiva o julgamento pela improcedência da pretensão autoral pelo juízo de piso
. 3. Ausência de ilegalidade, sendo indevida a devolução dos valores adimplidos, afastada a pretensão de devolução em dobro. 4. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação. 5. O caso não apresenta qualquer demonstração de lesão à órbita extrapatrimonial da parte Apelante, uma vez inexistente cobrança abusiva ou irregular, ausência de configuração de dano moral. 6. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida na íntegra. (TJES, Número do processo: 0000246-02.2022.8.08.0042; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08/Mar/2024)

Com efeito, a Lei n.º 10.820/2003 destina-se exclusivamente aos descontos consignados em folha de pagamento, de
caráter irrevogável e irretratáve
l (caput do art. 1º), não se aplicando por analogia aos descontos em conta de depósito ou conta-salário, que podem ser cancelados administrativamente nos termos dos artigos 6º a 10 da Resolução n.º 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.